Tribunal: STF
Processo: Rcl 70471
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e do trabalho. Segundos embargos de declaração em reclamação. Terceirização. Licitude. ADPF 324. Acórdão. Desrespeito configurado. Competência. Questão não enfrentada. Recurso parcialmente provido.



    I. Caso em exame



    1. Segundos embargos de declaração, convertidos em agravo interno, opostos contra decisão que julgou procedente o pedido formulado na reclamação para cassar o ato reclamado e determinar a remessa dos autos à Justiça Comum, por entender descumprida a orientação firmada pelo Supremo nos julgamentos da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema n. 725/RG). 



    2. A parte agravante alega ausente a estrita aderência entre o ato reclamado e os paradigmas invocados. Sustenta a existência de contrato de prestação de serviços simulado, firmado com o intuito de evitar o pagamento de verbas trabalhistas, aduzindo que seria competente a Justiça do Trabalho para julgamento do feito subjacente.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se, diante da existência de contrato civil, o liame entre as partes configura vínculo empregatício ou relação comercial válida, nos termos do decidido na ADPF 324, especialmente para se estabelecer a justiça competente para apreciar o feito de origem. 



    III. Razões de decidir



    4. No caso concreto, a relação estabelecida, mediante contrato de prestação de serviços, enquadra-se nas formas lícitas de terceirização, não havendo elementos que justifiquem o reconhecimento de vínculo empregatício.



    5. Por outro lado, no julgamento da ADPF 324, não se discutiu acerca da questão da competência para julgamento de casos envolvendo a matéria, motivo pelo qual deve ser mantida a tramitação do feito subjacente na Justiça especializada.



    IV. Dispositivo



    6. Agravo interno parcialmente provido para determinar o prosseguimento da reclamação.